Tribunal: TJDFT
Processo: 0704488-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) No do Processo: 0704488-82.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: SEBASTIAO BORGES DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Sebastião Borges de Oliveira contra ato supostamente ilegal praticado pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Brazlândia. O eminente Desembargador Cruz Macedo, durante o plantão judicial, não apreciou o pedido liminar, sob o fundamento de que constituiria descaracterização do regime de plantão e supressão da matéria pelo juiz natural (Id. 43436874). Antes da apreciação do pedido liminar por esta Relatora, o Impetrante atravessou petição na qual “RENUNCIA ao prazo RECURSAL estabelecido, operando-se de imediato a decisão do Despacho de ID 148564820, bem como o arquivamento do processo” (Id. 43438418). Assim, intime-se o Impetrante para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, se desiste do Mandado de Segurança, tendo em vista o pedido de arquivamento dos autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora